Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703812-42.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: A. D. D. REPRESENTANTE: ANDRE MARTINS DIB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14374123) interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de decisão aviado por A. D. D., indeferiu pedido de reconsideração da imposição da multa constante do art. 537 do CPC/2015, decorrente do descumprimento da obrigação judicial imposta (ID 50738843 – processo de referência). Eis o teor da r. decisão combatida (ID 14374129): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Nada a prover quanto ao pedido retro. Não importa se o depósito foi realizado no dia 12/12/2019, se sua comunicação somente ocorreu no dia 16/12/2019. Neste caso, considera-se o dia da comunicação para fins de cumprimento da obrigação. Intime-se o exequente para apresentar planilha referente às astreintes, no prazo de 05 dias. Inconformada, sustenta a agravante que, apesar de haver cumprido a obrigação dentro do prazo judicialmente estabelecido, foi-lhe imposta a penalidade encartada no art. 537 do Estatuto Processual Civil. Assevera que a data da disponibilização do comprovante de pagamento do depósito judicial, emitido pela instituição financeira responsável pela compensação bancária, após o depósito, não deve ser tomado pelo Juízo como marco para aplicação da referida sanção. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, a fim de que a aludida reprimenda seja afastada. É o relato do essencial. O Código de Processo Civil estabelece que, para a concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, é necessária a presença, conjunta, da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e da possibilidade de a parte agravante vir a experimentar, em decorrência da decisão hostilizada, danos irreparáveis ou de difícil reparação (periculum in mora). Na espécie, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Com efeito, embora a emissão da guia de pagamento de ID 14374128 tenha ocorrido em 16/12/2019, não pairam dúvidas quanto ao efetivo cumprimento da obrigação dentro do prazo judicialmente estipulado. Relevante ao desate da controvérsia é o teor do r. decisum de ID 50738843, publicado em 26/11/2019, delimitador do encargo imputado à agravante. Confira-se: Cuida-se de cumprimento provisório de liminar concedida em sede de recurso de Agravo de Instrumento n. 0719780-49.2019.8.07.0000. Parecer do Ministério Público (ID 50663145). Intime-se a parte executada para realizar o custeio do tratamento prescrito ao agravante – método Pediasuit – na forma da indicação médica, por meio de reembolso integral, no prazo de 10 dias, contados da sua intimação, sob pena do pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC. Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas do executado ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos. Intime-se por DJ e pessoalmente o devedor. Da leitura mais detida do impresso de ID 14374128, acostado aos autos eletrônicos, verifica-se que o depósito, em favor do autor, ocorreu não só em estrita observância aos ditames encartados no édito de ID 50738843 bem como dentro do lapso temporal ali indicado (12/12/2019), ressaindo irrelevante à investigação do adimplemento da incumbência que recaía sobre a ré a extemporaneidade quanto à apresentação do comprovante de pagamento do depósito judicial, ultimado em 16/12/2019. Ora, as astreintes constituem medida coercitiva, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, tendo o colendo Superior Tribunal de Justiça assentado: “As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial” (AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014). Não menos importantes ao esclarecimento da controvérsia são as disposições constantes do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I) se tornou insuficiente ou excessiva; II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Desse modo, ante a constatação do cumprimento da obrigação em apreço tempestivamente, não se visualiza, em princípio, motivo para a manutenção da medida repressiva fixada pelo Juízo ordinário. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. MULTA DIÁRIA.. ASTREINTES. DESCABIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação e determinou o cumprimento da obrigação de custeio de medicamento do agravado, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). 2. Dispõe o § 1o do artigo 536 do CPC que o juiz pode impor multa ao réu com o escopo de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação. 3. Não são devidas astreintes quando a obrigação de fazer é satisfeita tempestivamente pela operadora de plano de saúde (autorização e garantia), não podendo a multa incidir nas hipóteses de obrigação de pagar quantia certa, a exemplo do pagamento à clínica eleita para realizar o tratamento médico. 4. Tendo o autor obtido o tratamento necessário à preservação de sua saúde e de sua integridade física - intento motivador deste feito -, verifica-se a impertinência da multa imposta em razão do não pagamento à clínica, pela seguradora de saúde, o que caracteriza obrigação de pagar. 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1091043, 07010598320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, haja vista a possibilidade de bloqueio de ativos financeiros de titularidade da recorrente, suficientes para a satisfação do débito, cuja expedição de alvará de levantamento poderá ocorrer a qualquer momento, com fulcro no ID 55818585 – processo de referência. Por tais fundamentos, defiro a liminar, determinando a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao MM. Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador